Tribunal: CARF
Processo: 10882.720583/2014-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.720583/2014-78
ACÓRDÃO
2201-012.271 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TV OMEGA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
SÚMULA CARF No 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por concomitância com ação judicial.

Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Thiago Álvares Feital, Luana Esteves Freitas e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.271 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720583/2014-78
2
RELATÓRIO
1 – DO LANÇAMENTO
Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 24/02/2014, pelo não recolhimento da
contribuição para o GILRAT, incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados.
Segundo narrado no relatório fiscal (fls. 99/105), o contribuinte informou na GFIP a
alíquota do RAT como sendo 1%, quando o correto seria 3% por enquadrar-se a empresa no
Código 60.21-7 da tabela do Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE. Com relação
ao FAP – Fator Acidentário de Prevenção, a empresa informou corretamente o fator de 1,55 até
06/2010,no entanto a partir de 07/2010 passou a informá-lo como sendo 1,00.
A empresa argumentou que tinha impetrado ação judicial, pleiteando o direito de
recolher o RAT pela alíquota mínima e sem a aplicação do FAP. A decisão de primeira instância, em
25/05/2010, teria sido a favor da empresa, para que a mesma recolhesse o RAT sem aplicação do
FAP, mantida a alíquota de 3% de RAT. No entanto, a União entrou com apelação da sentença,
recebendo o processo o no 2010.61.00.008498-6/SP, cuja decisão, proferida em 29/08/2011,
reformou a decisão anteriormente concedida favoravelmente à empresa.
Diante da decisão judicial desfavorável ao contribuinte, foram lançadas as
contribuições previdenciárias devidas, incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados, no período de 01/2010 a 13/2010, relativas às diferenças não declaradas em GFIP a
título de Riscos Ambientais do Trabalho – RAT com o devido acréscimo pelo FAP.
Foi aplicada a multa de ofício no percentual de 75% consoante o disposto no artigo
44, inciso I da Lei no 9.430/96.
2- DA IMPUGNAÇÃO
Em 28/03/2014 foi juntada impugnação ao lançamento com as seguintes alegações
sintetizadas:
 Que a matéria tratada no presente auto ainda está pendente de decisão
no TRF da 3a Região, motivo pelo qual o presente processo
administrativo deve ser cancelado ou, no mínimo, sobrestado até o
desfecho final e definitivo em âmbito judicial.
 Que não há possibilidade de decretos e regulamentos inovarem na
ordem jurídica a fim de incidir novos critérios e metodologias para o
cálculo do FAP, e por conseguinte, fixando nova alíquota do RAT;
Em 26/09/2019 a Impugnação foi julgada improcedente em parte pela 12a Turma
da DRJ/RPO, através do Acórdão 14-98.552, do qual transcrevemos os principais trechos:
Da Matéria não impugnada O impugnante não se insurge contra os valores das
remunerações dos segurados empregados apurados na planilha “Demonstrativo
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.271 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720583/2014-78
3
GFIP Encaminhadas e Apuração de Valores Devidos”, fls. 95/98, também não traz
qualquer argumentação em relação aos valores das contribuições lançadas nos
diversos estabelecimentos em que apuradas as diferenças, conforme referido
Demonstrativo e conforme consta do Discriminativo do Débito, fls. 116/125.
................................................................................................................................
O impugnante também não contesta o seu enquadramento na atividade
preponderante, conforme Classificação Nacional de Atividades Econômicas/CNAE
como “Atividades de Televisão Aberta” sob o código 60.21-7-00 em todos os
estabelecimentos.
Basicamente o impugnante alega a inconstitucionalidade e ilegalidade da
aplicação do FAP e, ainda que, diante da existência de discussão judicial a
respeito, a autuação deve ser cancelada ou sobrestada.
..................................................................................................................................
Da Renúncia ao Contencioso Administrativo
Em consulta à movimentação processual no site do TRF da 3a Região constata-se
que a impetrante interpôs em 30/04/2014 Recurso Especial e Extraordinário que
se encontram sobrestados indicando como motivo o julgamento no STF do RE
684.261/PR, mais adiante tratado neste voto.
Depreende-se do exposto acima que a matéria relativa à aplicação do Fator
Acidentário de Prevenção/FAP não poderá ser objeto de apreciação quanto ao
mérito nesta instância administrativa, pois tal questão restará decidida
definitivamente pelo judiciário.
.................................................................................................................................
Pelo exposto, considera-se que houve renúncia quanto às alegações de
ilegalidade/inconstitucionalidade quanto à aplicação do Fator Acidentário de
Prevenção/FAP discutido naquela ação judicial, mantendo-se o presente
julgamento administrativo limitado à matéria ou parte diferenciada ou distinta
deduzida na impugnação, quais sejam, o pedido do sobrestamento do feito e o
cancelamento do auto de infração por existência da ação judicial conexa em
andamento.
Existência de ação judicial conexa em andamento
O impugnante pleiteia o cancelamento do auto de infração pela existência da
ação judicial conexa em andamento.
.................................................................................................................................
Quando o contribuinte ajuíza ação para afastar a cobrança de determinada
contribuição, não fica a Fazenda Pública impedida de proceder ao lançamento,
pois este, segundo o parágrafo único do artigo 142 do Código Tributário
Nacional/CTN, constitui atividade vinculada e obrigatória da autoridade
administrativa, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.271 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720583/2014-78
4
................................................................................................................................
Desta forma, o ajuizamento de ação pelo contribuinte visando afastar a cobrança
de determinada contribuição não impede a Administração de proceder ao
lançamento, eis que este é ato vinculado e obrigatório, procedendo corretamente
a fiscalização ao lançar o crédito previdenciário, ainda porque o contribuinte não
obteve em juízo provimento favorável a afastar o lançamento aqui discutido,
como já visto anteriormente neste voto.
Do Pedido de Sobrestamento do Feito
Cabe ainda destacar que a pendência de nova decisão judicial que eventualmente
poderá lhe ser favorável não produz efeitos na tramitação do processo
administrativo, pois não há previsão para o sobrestamento do procedimento na
presente instância no regime do Processo Administrativo Fiscal/PAF.
Com efeito, o pedido de sobrestamento do feito até decisão final em matéria
pendente de decisão na esfera judicial, não pode ser acolhido.
................................................................................................................................
Conclusão
Ante a todo o exposto, voto no sentido de se conhecer da impugnação quanto a
matéria diferenciada daquela interposta na ação judicial e quanto ao mérito julgá-
la improcedente, mantendo o crédito tributário exigido.
3 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 07/11/2019 o contribuinte apresentou Recurso Voluntário contra a decisão de
1a instância, trazendo as mesmas alegações reproduzidas na impugnação, quanto à
impossibilidade de o poder executivo majorar a alíquota do RAT por Decreto.
Requer, ainda, a suspensão do julgamento do presente recurso até que seja
proferido julgamento de mérito definitivo do Tema no 554 no julgamento do RE 684.261/Paraná, e
(ou) nos recursos pendentes no MS no 0008498-50.2010.4.03.6100.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O Recorrente em suas razões recursais não traz novos elementos aptos a modificar
a decisão recorrida, que não conheceu da matéria objeto de ação judicial interposta. Reproduziu a
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.271 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.720583/2014-78
5
mesma alegação quanto a legalidade do Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10
da Lei no 10.666/2003.
Analisando os pedidos e os fundamentos contidos na cópia anexada da petição
inicial do Mandado de Segurança n° 0008498-50.2010.4.03.6100 (fls. 45/64), constata-se que o
objeto se confunde com as razões apresentadas neste Recurso voluntário.
É nítido notar que o objeto da ação judicial se confunde com o cerne do lançamento
fiscal. Assim sendo, não compete a este Conselho adentrar na análise de mérito do lançamento,
sob o risco de proferir decisão em contradição à futura decisão judicial. Tal entendimento é objeto
da Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). (grifamos)
Quanto ao requerimento para sobrestar o julgamento do presente processo fica
prejudicado, tendo em vista o não conhecimento do Recurso diante da concomitância de ação
judicial com o mesmo objeto do processo administrativo.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer o Recurso Voluntário por concomitância
com ação judicial.
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 217
DF CARF MF
Original